Tribunal: TJES
Processo: 5002012-76.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002012-76.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA BEATRIZ DE SOUZA DIAS SANTIAGO e outros
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002012-76.2024.8.08.0028
RECORRENTE:
LAURA BEATRIZ DE SOUZA DIAS SANTIAGO e GUILHERME AMORIM SALVADOR
RECORRIDO:
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça aos Recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à insurgência recursal interposta pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a recorrida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 para cada autor, com correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento e juros de mora pela SELIC a partir da citação.

2. É incontroversa a ocorrência de extravio de bagagem durante o transporte aéreo internacional realizado pela recorrida. O contrato de transporte impõe à companhia aérea obrigação de resultado, devendo conduzir o passageiro e sua bagagem incólumes ao destino contratado, nos termos do art. 734 do Código Civil.

3. Trata-se de típica relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Assim, bastam a conduta, o dano e o nexo causal, todos devidamente caracterizados nos autos, para ensejar o dever de indenizar.

4. A sentença fixou a indenização em R$4.000,00, sendo R$2.000,00 para cada autor. A insurgência recursal busca majoração do valor arbitrado.

5. Entendo que o pleito recursal merece provimento.

O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. No caso, o extravio da bagagem foi definitivo, privando os autores de seus pertences durante toda a viagem ao exterior, o que lhes acarretou transtornos que superam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

6. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para
majorar o dano moral ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

8.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)